Tribunal: CARF
Processo: 10880.959292/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959292/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.668 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito
tributário pela unidade de origem, devido aos documentos apresentados tanto na manifestação de
inconformidade quanto no recurso voluntário, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte
para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959292/2012-26
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959292/2012-26

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-89.353, de 29 de agosto de
2019, da 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou pedido de compensação,
PER/DCOMP no 07731.86015.310310.1.3.04-5676, em razão de suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior oriundo de IRRF, código 5706, período de apuração 31/12/2008, no valor
original de R$ 2.889,60, o qual é decorrente de pagamento de DARF, arrecadado em 06/01/2009,
no valor total de R$ 259.824,98.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 031093170, de 04/09/2012, às e-fl.
42, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação sob o fundamentando de
que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa, não possuindo
créditos disponíveis para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade, a
qual foi sintetizada no relatório do voto recorrido nos seguintes termos:
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
ter havido pagamento a maior, com a devida retificação da DCTF:

A 1a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o fundamento de não ter a Recorrente comprovado de que o valor retido a
maior foi devolvido aos respectivos beneficiários.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 02/03/2020 (e-fl. 60) e
apresentou recurso voluntário no dia 10/09/2020 (e-fls. 63 a 69), com os argumentos abaixo
sintetizados:
(...)
A divergência de informações, portanto, está no montante pago aos beneficiários (R$
13.802.599,20 ao invés de R$ 13.957.828,86), e não na retenção efetivamente realizada.
Isto é, a Recorrente apurou que os pagamentos e, por conseguinte, as retenções
realizadas foram inferiores àquelas inicialmente declaradas. Daí que, respeitosamente,
não é o caso de se aplicar o art. 8o da IN RFB 900/082, pois os beneficiários não
sofreram retenções a maior - as retenções corresponderam fielmente aos pagamentos
efetivamente realizados pela Recorrente –, razão por que não há IR retido a ser
restituído aos beneficiários.
Dito de outro modo, segundo a IN RFB 900/08, a restituição do IRRF está condicionada
à prova de que os montantes retidos a maior foram devolvidos aos beneficiários dos
pagamentos que geraram as retenções indevidas. No entanto, no caso concreto, não
houve retenção a maior – apenas recolhimento a maior –, pois a Recorrente reteve
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959292/2012-26

apenas o montante indicado na DCTF retificadora e na DIRF (R$ 2.070.389,88),
conforme atestou o próprio acórdão recorrido:

Assim, considerando que a documentação acostada demonstra a retenção de apenas R$
2.070.389,88, de modo que não é o caso de se aplicar o art. 8o da IN 900/08, devese dar
provimento ao presente Recurso Voluntário, homologando-se as compensações
declaradas.
(...)
Diante do exposto, pede e espera a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, para o fim de ser reconhecido o direito à restituição e à
compensação objeto da PER/DCOMP em referência, cancelando-se a cobrança
vinculada, determinando-se, caso se entenda necessária, a realização de diligência com
o fim de que sejam apresentados os documentos tidos por necessários à comprovação do
direito da Recorrente.
Por fim, a Recorrente requer que o presente processo seja apensado ou, quando menos,
julgado em conjunto com o PA 10880.959293/2012-71, pois as compensações
discutidas em ambos têm fundamento nos mesmos créditos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 07731.86015.310310.1.3.04-5676, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de IRRF referente ao período de
apuração 31/12/2008, no valor de R$ 2.889,60, recolhido através de DARF, código de receita
5706, no valor de R$ 259.824,98 (e-fls. 37 a 41).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959292/2012-26

A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 42) não homologando a compensação
declarada porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais
pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado
na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de IRRF e que ocorreu um erro na DCTF, a qual foi
retificada.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, reconhece a correção das informações da DCTF
retificada e das informações constantes nos sistemas internos, porém não homologou a
Per/Dcomp porque a contribuinte não demonstrou a regularidade da retenção para os
beneficiários.
Em recurso voluntário, a Recorrente informa que apenas efetuou o recolhimento
errado, mas as retenções aos beneficiários foram feitas de forma regular e juntou documentos
para demonstrar a regularidade das retenções.
Havendo dúvidas, é imprescindível a apresentação de documentação contábil e
fiscal por parte da empresa para dirimir quaisquer dúvidas em relação à liquidez e certeza do
crédito tributário pleiteado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da
Declaração realizada regularmente.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Contudo, a Recorrente, através do recurso voluntário, juntou aos autos diversos
documentos (e-fls. 80 a 97), a fim de demonstrar a regularidade da retenção em relação aos
beneficiários.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959292/2012-26

da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação de que o valor retido a maior foi devolvido aos respectivos beneficiários. A
Recorrente, por sua vez, acostou aos autos novos documentos que entente ser suficientes para
demonstrar que as retenções aos beneficiários foram regulares, o que ocorreu foi apenas o erro
no recolhimento.
Primeiramente, importante destacar que, no caso de erro de fato no preenchimento
de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, que foi retificada mesmo depois do despacho decisório ou sequer foi retificada, não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, conforme conclusão
extraída do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 164, abaixo:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso voluntário, e, havendo necessidade de
quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959292/2012-26

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido aos documentos apresentados tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso
voluntário, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital